Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708507-14.2022.8.07.0018 Apelante(s) Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues contra sentença (Id 47606471) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelos apelantes em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, I, do CPC. Ocorre que não consta nestes autos procuração outorgada pelos apelantes à advogada signatária da apelação, sendo esta, inclusive, a razão para o indeferimento da inicial, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 47606484, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Ainda, verifico que, em contrarrazões (Id 47606491), o apelado pugna pelo não conhecimento da apelação por falta de dialeticidade. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, deve ser facultada à parte apelante a oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de: 1) DETERMINAR a intimação dos apelantes Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 47606484, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. 2) FACULTAR à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso levantada pelo apelado em contrarrazões, no mesmo prazo acima referenciado. Após, expirado o prazo, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora